Tribunal: TJDFT
Processo: 0000261-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
3. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente (traficância), uma vez que não restam dúvidas de que a conduta dos réus incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas).
4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.